Tribunal: TJMT
Processo: 1001757-59.2023.8.11.0087
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001757-59.2023.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMIGO MT PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 44.477.648/0001-29 (RECORRENTE), MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 890.837.259-87 (ADVOGADO), DANIEL POZZEBON STOCK - CPF: 345.018.000-20 (ADVOGADO), AMIGO BR PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 28.742.440/0001-33 (RECORRENTE), ROZELI PEREIRA SOUZA - CPF: 009.567.721-61 (RECORRIDO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), ANGELICE MALAVAZI - CPF: 028.512.131-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1001757-59.2023.8.11.0087

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrentes
:
AMIGO MT PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA e AMIGO BR PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA

Recorrido
:
ROZELI PEREIRA SOUZA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHEC
IDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"Vistos etc.
Relatório

dispensado
(art. 38 da Lei
no
9.099/95).
Trata
-se de
Ação de Declaratória de Inexistência de débito c/c indenização

por
Danos Morais
ajuizada

por
ROZELI PEREIRA
SOUZA
em

desfavor
da AMIGO MT PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA e AMIGO RS PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA,
em
que
sustenta
a
negativação

indevida
no valor de R$ 119,90 (cento e
dezenove
reais e
noventa
e um centavos), e
em

razão
da
referida

neg
ativação

busca
a
condenação
da
requerida

por

danos

morais
.
Citados
,
os

requeridos

apresentaram

contestação
,
em
que,
preliminarmente

sustenta
o
indeferimento
dos
benefícios
da
justiça

gratuita
e, no
mérito

requer

a

improcedência
dos
pedidos

formulados
pela
parte

autora
,
em
que
sustenta
a
regularidade
da
cobrança

por

suposta

utilização
dos
serviços
. A
parte

autora

impugnou
a
contestação
. Passo a
análise
da
preliminar
. De
início
,
rejeito
a
preliminar

suscitada

em

relação

ao

indeferimento
dos
benefícios
da
just
iça

gratuita
,
eis
que
o

artigo
54 da Lei no 9.099/95
assegura
o
acesso

gratuito

ao

juizado
especial,
em

primeiro

grau
de
jurisdição
,
ao

passo
que eventual
peculiaridade

sobre

condições
de
arcar
com
custas
e
despesas
,
deverá
ser
apreciado

caso

ocorra

a

inte
rposição
de
recurso

inominado
.
Superada
a
preliminar
,
passo

a

análise
do
mérito
. De plano,
verifica
-
se a

desnecessidade

de
realização
de
instrução

probatória
,
eis
que a
controvérsia
é
resolvida

em

matéria

exclusivamente
de
direito
,
consoante

os

documentos

já

constantes

nos
autos. Assim,
atento

aos

princípios
da
economia
e
celeridade

processuais
, o
processo

está

apto
para
julgamento

antecipado
da
lide
(art. 355, I, do CPC). Conforme
extrai
-se da
petição

inicial
, a
parte

autora

busca a declaração de inexistên cia do débito
R$ 119,90 (cento e
dezenove
reais e
noventa
e um centavos), com o
cancelamento
da
restrição
no SERASA, e a
condenação
da
requerida

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
. Consta dos autos que a
parte

autora

firmou

contrato
de
prestação

de
serviço
de internet com a
requerida
,
sendo
que
em

dezembro
de 2022
manifestou
o interesse
em

cancelar
o
seu
plano e
na

sequência

efetuou
a
contratação
de
serviço
de internet
ofertado

por

empresa

concorrente
.
Ocorre
que, as
empresas

requeridas

apenas

pro
cederam
com a
retirada
dos
equipamentos

em
09 de
janeiro
de 2023, o que
ensejou

a

indevida

cobrança
da
fatura
de internet
do

período
integral de
janeiro
, no valor de R$ 119,90 (cento e
dezenove
reais e
noventa
centavos). Pois
bem
, das
provas

anexadas
a
con
testação
,
verifica
-se que de
fato
, o
equipamento

foi

retirado

em
09 de
janeiro
de 2023,
contudo
,
não

trouxeram
as
requeridas

qualquer

documentação
a
comprovar
de que
não

houve

pedido
de
cancelamento

em

dezembro
de 2023. Da
mesma
forma, as
requeridas

não

tr
ouxeram

aos
autos
extrato
de
utilização
dos
serviços

durante
o
período
de
janeiro
de 2023, o que
reforça
a
tese
da
parte

autora
de que
o

cancelamento

foi

efetivado

em

dezembro
de 2022 e,
a

empresa

requerida

procedeu
com a
cobrança
da
mensalidade
de
janeiro
de 2023 de forma
indevida
.
Ademais
,
mesmo
que a
cobrança
fosse
devida
, as
requeridas

deveriam

limitar
a
cobrança

até
o
período
de
cancelamento
,
contudo
, o
fizeram

sobre
a
totalidade
do
período
,
sem
que fosse
efetivamente

prestado
o
serviço
. Assim, é
forço
so

reconhecer

como

ilícita
a
conduta
da
requerida
, que
não

adotou

conduta

transparentes

na

relação
com a
consumidora
,
demonstrando
,
portanto
, flagrante
falha

na

prestação
de
serviço
.
Consequentemente
,
verifica
-se o
ato

ilícito
da
requerida
,
na

negligência

no lidar com o
consumidor
,
seja

por

cobrar

débito

indevido
e
por

incluir
/
manter
o
seu

nome

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito

em

decorrência
dessa
cobrança

ilícita
. E é
exatamente

nessa

conduta
que se
concretiza
a
falha

na

prestação
do
serviço
pela
requerid
a
, que
autoriza
a
responsabilidade

objetiva
do
artigo
14 do CDC. Assim, de
fato
,
houve

falha

na

prestação
do
serviço
pela
requerida
,
ao

realizar

cobrança

ilícita
de
parcela

já

adimplida
pela
parte

autora
,
bem

como

proceder
com a
manutenção
da
restrição
do
nome
da
parte

autora

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
, para DECLARAR a
inexistência
da
dívida

ora

discutida
, no valor R$ 119,90 (cento e
dezenove
reais e
noventa
centavos),
referente

ao

mês
de
janeiro
de 2023. Em
relação

ao

pleito

indenizatório
,
restou

co
mprovado
que a
requerida

agiu
de forma
ilícita
e,
inegavelmente
,
violou
o
patrimônio
moral da
parte

autora
,
causando

lesão
a
sua

honra
e
reputação
.
Trata
-se de
dano
in
re

ipsa
, que
prescinde
de
prova
da
ocorrência
de
prejuízo

concreto
, o qual se presume,
c
onforme
as
regras
de
experiência

comum
. O
apontamento
dos dados da
parte

autora

aos

órgãos
de
proteção

ao

crédito

por

débito

indevido

constitui

falha

na

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da empresa
,
sendo
o
comprovante
de
nega
tivação

anexada

a

inicial

valido
a
comprar
o
registro
,
sendo
que
caberia
a
parte

requerida

demonstrar
que
não

incluiu
o
nome
da
parte

autora
no
rol
de
inadimplentes
, mas
não
o fez. Esse é o
entendimento
que
tem

prevalecido

na

jurisprudência
: APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – QUITAÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECU
RSO DESPROVIDO.
Demonstrado

pelo

autor
o
dano
moral
advindo
da
falha

na

prestação
de
serviço
do
réu
,
consistente

na

negativação

indevida
de
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

por

dívida

quitada
,
enseja
o
dever
de
indenizar
. Deve ser
mantida

a

indeniz
ação

por

dano
moral
fixada

em

observância

aos

princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
e
em

sintonia
com
os

elementos
dos autos. (N.U 0004050-79.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,
Primeira

Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
16/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) Nesse
sentido
,
está

presente
o
dever
de
indenizar

por

parte
da
requerida
. No que
tange

ao
quantum
indenizatório
,
nos

termos
do
artigo
944 do C.C.,
ressalto
que para a
fixação
do

dano
moral, à vista da
inexistência
de
critérios

legais
e
pré-estabelecidos
para o
seu

arbitramento
,
incumbe

ao

juiz
,
por

seu

prudente

arbítrio
,
estimar
,
atento

às

peculiaridades
de
cada

caso

concreto
, um valor
justo
a
título
de
indenização
, tendo-se
em

m
ente

os

princípios
da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
.
A

indenização

por

dano
moral
deve

representar
para a
vítima

uma

satisfação

capaz
de
amenizar
de
alguma
forma o
sofrimento

impingido
.
A

eficácia
da
contrapartida

pecuniária

está

na

aptidão
para
pro
porcionar

tal

satisfação

em

justa

medida
, de modo que
não

signifique
um
enriquecimento

sem
causa para a
vítima
e
produza

impacto

bastante

na

causadora
do mal a
fim
de
dissuadi
-la de novo
atentado
, o que
entendo

pertinente

arbitrar

na

proporção
de R$ 5.000,
00 (
cinco
mil reais). Diante do
exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os

pedidos

descritos

na

inicial
, para
confirmar
a
antecipação
de tutela
deferida

ao
ID n. 123199291, para
DECLARAR a
inexistência
do
débito
no valor de R$ 119,90 (cento e
dezenove
reai
s e
noventa
centavos),
referente

ao

mês
de
janeiro
de 2023,
bem

como
CONDENAR a
requerida
a
pagar
a
parte

autora
a
importância
de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais) a
título
de
danos

morais

como

medida
de
caráter

pedagógico
,
corrigidos

monetariamente
(INPC) e
a
crescidos
de
juros
de mora de 1%
ao

mês
.
Os

juros
de mora
incidem

desde
a
citação

por

configurar

relação

contratual
e a
correção

monetária
a
partir

desta
data,
por

consequência
, EXTINGUE-SE o
processo
, com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inc
iso
I, do Código de
Processo
Civil. Sem
custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
no
9.099/1995.
Consoante
o
disposto
no art. 40 da Lei
no
9.099/95,
submeto
o
presente
à
apreciação
do MM. Juiz de
Direito
. Luiz Gustavo
Derze
Vi
llalba Carneiro Juiz
Leigo

SENTENÇA Vistos
, etc.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo
,
na
forma do art. 40, da Lei
no
9.099/95.
Preclusa
a via
recursal
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-s
e com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se
Intimem
-se. Cuiabá-MT, data
registrada
no
sistema
. Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva
Juíza
de
Direito

em

Cooperação
(
Portaria
TJMT/PRES
no
84 de 23/01/2024)"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
pa
rte

reclamada
,
sustentando
que: a) a
dívida

negativada

diz

respeito

ao

uso

proporcional
de
seus

serviços
no
mês
de
janeiro
/2023; b) o
débito

não

foi

adimplido
pela
consumidora
,
razão
pela qual
sua

negativação
é
devida
; c)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e d)
o
quantum
indenizatório

fixado
é
excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
ação
.

3. As
contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Falha
na

prestação
de
serviço
.
Nas
relações
de
consumo
,
os

prestador
es
de
serviço

têm
o
dever
de
dispensá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
(art. 22 do CDC). Nesse
sentido
: N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE
16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024. Caso
não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a

conduta

ilícita
.
No
presente

caso
, nota-se que a
negativação
dos dados da
parte

reclamante

em

razão
de
débito

inadimplido

pelo

uso
dos
serviços
da
parte

reclamada

configura

falha

na

prestação
de
serviços
,
isto

porque

ficou

comprovado que houve a solicitaç ão de rescisão

contratual

em
09/01/2023 (ID 223567291/PJe2 e ID 223567292/PJe2),
cujos

termos

foram

emitidos
pela
empresa

recorrente

em
12/01/2023 (ID 223567289/PJe2),
contudo
,
ainda

assim

ela

cobrou

integralmente
do
mês
de
janeiro
/2023,
justificando
que a

cobrança
se
trata
do
uso

proporcional
de
seus

serviços
no
referido

mês
.
Ocorre
que
não

foi

evidenciado
pela
reclamada
o
período

em
que
os

serviços

foram

efetivamente

utilizados
,
bem

como

não

foi

apresentado

por

ela

quais

os

dias

seriam

considerados
para a

cobrança

ou

mesmo

quando

ocorria
o
fechamento
da
fatura
, a
fim
de
comprovar
que, de
fato
, a
cobrança
é
devida
. Vale
destacar
que é do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
(NU no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VA
LMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023)

5. Quanto
ao

ponto
, o
juízo
singular
observou
que "
as
requeridas

não

trouxeram

aos
autos
extrato
de
utilização
dos
serviços

durante
o
período
de
janeiro

de 2023, o que
reforça
a
tese
da
parte

autora
de que
o

cancelamento

foi

efetivado

em

dezembro
de 2022 e, a
empresa

requerida

procedeu
com a
cobrança
da
mensalidade
de
janeiro
de 2023 de forma
indevida
", para
além

disso
, vale
ressaltar
que "
mesmo
que a
cobrança
fosse
devida
, as
requeridas

deveriam

limitar
a
cobrança

até
o
período
de
cancelamento
,
contudo
, o
fizeram

sobre
a
totalidade
do
período
,
sem
que fosse
efetivamente

prestado
o
serviço
",
destarte
, a
conclusão
no
sentido
de que "
é
forçoso

reconhecer

como

ilícita
a
conduta
da
requerida
, que
não

adotou

conduta

transparentes

na

relação
com a
consumidora
,
demonstrando
,
portanto
, flagrante
falha

na

prestação
de
serviço
" se
mostra

correta
e
deve
ser
mantida

em

seus

termos
.

6.
Dano moral.
Restritivo
de
crédi
to
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).
A
negat
ivação

questionada
era a
única

registrada
(R$ 119,90, ID 223567230/PJe2) e
gera

dano
moral (N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024 e N.U
1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024).

7.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLE
ÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo como base esses critérios, especialmente o valor do restritivo (R$ 119,90) e a inexistência de outros registros, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 5.000,00
é razoáve
l e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.
Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais
(N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA
RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/
10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023; N.U 1034439-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023).

8.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

9.
Sucumbência
.

Custa
s

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
18%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do a
rt. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024